Tribunal: TJPA
Processo: 0800576-40.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800576-40.2021.8.14.0007

APELANTE: ORLANDINA RAMOS DE SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Orlandina Ramos de Sena contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, posteriormente substituída por restritivas de direitos. A defesa limita a insurgência à dosimetria da pena, requerendo (i) a aplicação da detração penal em razão de período de custódia cautelar ou medidas restritivas anteriormente cumpridas e (ii) o redimensionamento da pena-base, sob alegação de ausência de fundamentação idônea para sua exasperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de detração penal na sentença condenatória configura ilegalidade apta a ensejar a reforma da decisão; e (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de detração penal na sentença condenatória não acarreta nulidade quando inexistente prejuízo concreto ao réu, especialmente quando o abatimento não possui aptidão para alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

4. A análise da detração penal pode ser realizada pelo juízo da execução penal quando não efetuada na sentença, conforme a sistemática da execução penal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é admissível quando amparada em fundamentação concreta relacionada às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

6. A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento das substâncias já fracionadas para comercialização e a apreensão de dinheiro em espécie e múltiplos aparelhos celulares constituem elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base.

7. A dosimetria da pena integra a discricionariedade vinculada do magistrado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de detração penal na sentença condenatória não gera nulidade quando inexistente prejuízo concreto ao réu, podendo a providência ser realizada pelo juízo da execução penal.

2. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento de entorpecentes, bem como a apreensão de dinheiro e aparelhos celulares indicativos de atividade de tráfico, constituem fundamentos idôneos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade vinculada do magistrado, desde que fundamentada em elementos concretos e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 387, §2º, e art. 674; LEP, arts. 66, III, “c”, e 105; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.094.099/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.026.497/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 957.055/PA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.012.474/ES, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ORLANDINA RAMOS DE SENA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, para condená-la a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 333 dias-multa, a ser cumprida no regime aberto pela violação do tipo penal previsto no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que a persecução penal teve início a partir da lavratura de Auto de Prisão em Flagrante, formalizado pela autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil de Baião/PA em 28 de agosto de 2021, após diligência policial decorrente de informações oriundas do serviço de inteligência da Polícia Militar, as quais indicavam a existência de comercialização de substâncias entorpecentes em residência situada na Rua Central, naquele município.

Segundo registrado no boletim de ocorrência e nos depoimentos colhidos na fase policial, equipe da Polícia Militar, composta pelo
Major DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO
, pelo
Cabo PM PABLO PATRICK FERREIRA DE QUEIROZ
e pela
Soldado PM VALÉRIA CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES
, deslocou-se até o local indicado e passou a realizar monitoramento da residência suspeita, ocasião em que teria sido observada movimentação compatível com a prática de tráfico de drogas. Em seguida, os policiais procederam à abordagem da então suspeita
ORLANDINA RAMOS DE SENA
, que, segundo consta nos autos, teria admitido a prática de comercialização de entorpecentes no interior do imóvel.

Durante a diligência policial foram apreendidos diversos objetos e substâncias que, em tese, caracterizariam a prática do delito de tráfico de drogas, dentre os quais 63 porções de substância semelhante à maconha, 37 porções de substância análoga à cocaína comercializadas ao valor de R$ 10,00, 19 porções de substância análoga à cocaína comercializadas ao valor de R$ 20,00, aproximadamente 436 gramas de maconha prensada, além de sete aparelhos celulares, uma televisão e a quantia de R$ 111,75 em espécie, circunstâncias estas registradas no termo de exibição e apreensão e no laudo de constatação provisória da substância entorpecente.

Encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, foi lavrado o competente Auto de Prisão em Flagrante, com a oitiva dos condutores, testemunhas e da própria conduzida, sendo posteriormente comunicada a prisão ao Poder Judiciário, nos termos do art. 306 do Código de Processo Penal.

Ao analisar o procedimento flagrancial, o Juízo de primeiro grau entendeu estarem presentes os requisitos legais de validade da prisão em flagrante, razão pela qual homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, fundamentando a decisão na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta atribuída à indiciada, notadamente em razão da quantidade de drogas apreendidas e da indicação de atividade reiterada de comercialização de entorpecentes.

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
ORLANDINA RAMOS DE SENA
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art.

33 da Lei de Drogas, a qual foi recebida pelo Juízo processante, dando início à ação penal.

Regularmente citada, a acusada apresentou defesa preliminar, sendo posteriormente designada audiência de instrução e julgamento. Durante a fase instrutória foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como realizado o interrogatório da ré, com posterior apresentação de alegações finais pelas partes.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da Vara Única de Baião/PA proferiu sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas e impondo à ré reprimenda penal nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos moldes consignados na decisão.

Irresignada com o decisum condenatório,
ORLANDINA RAMOS DE SENA
interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, teses voltadas à reforma da sentença condenatória, buscando a revisão da condenação ou da dosimetria da pena.

Apresentadas as contrarrazões pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A insurgência recursal concentra-se, exclusivamente na dosimetria da pena e na alegada necessidade de detração penal, inexistindo questionamento acerca da autoria ou da materialidade delitiva.

Passa-se ao exame das teses recursais.

II.1 DA ALEGADA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, §2º, CPP)

Sustenta a defesa que o juízo sentenciante deixou de proceder à detração penal relativa ao período de custódia cautelar ou às medidas restritivas anteriormente cumpridas pela acusada, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja efetuado o abatimento correspondente.

Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a ausência de detração na sentença não acarreta nulidade nem prejuízo automático ao condenado, sobretudo quando o eventual abatimento não possui aptidão para alterar o regime prisional estabelecido.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS, QUANTO AO DELITOS PUNIDOS COM DETENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA E PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. DETRAÇÃO IRRELEVANTE NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por KLEBER ALMEIDA SILVA LIMA contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a fixação de regime inicial mais gravoso (fechado e semiaberto) para o cumprimento de pena de reclusão e de detenção. O recorrente alega violação ao art. 387, § 2º, do CPP, sob o fundamento de que não foi considerado o período de prisão provisória para a fixação do regime inicial de cumprimento das penas. Requer o provimento do recurso para que o tempo de prisão provisória seja considerado no regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de prisão provisória deve ser considerado para fixação de regime inicial mais brando de cumprimento da pena, à luz do art. 387, § 2º, do CPP; (ii) avaliar se o quantum da pena aplicado e a fixação de regime mais gravoso, fundamentada na multirreincidência e em circunstâncias concretas desfavoráveis, está em consonância com a jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 387, § 2º, do CPP, permite que o magistrado considere o tempo de prisão provisória na fixação do regime inicial, mas não se confunde com progressão de regime, que é matéria da execução penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A pretendida detração do tempo de prisão provisória quanto aos delitos apenados com detenção, uma vez já fixada a pena em patamar não superior a 4 anos, não teria o condão de ensejar alteração do regime prisional.

5. A fixação de regime inicial mais gravoso encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade concreta do delito e a reincidência múltipla do réu, o que justifica maior rigor no cumprimento da pena.

6. No caso concreto, o recorrente é multirreincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis. Esses fatores fundamentam a imposição do regime fechado para os crimes apenados com reclusão e do regime semiaberto para os crimes apenados com detenção, mesmo que descontado o tempo de prisão provisória.

IV. RECURSO DESPROVIDO.

(STJ - REsp n. 2.094.099/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifo nosso)

Além disso, a própria sistemática da execução penal admite a competência concorrente do juízo da execução para proceder à detração, especialmente quando tal providência não foi integralmente realizada na sentença condenatória.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETRAÇÃO NÃO REALIZADA NA SENTENÇA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA DE OFÍCIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO

PROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a análise da detração penal antes mesmo da expedição da guia de execução penal definitiva.

2. O agravante foi condenado à pena de 8 anos, 2 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com trânsito em julgado ocorrido em 1º/4/2025.

3. Nas razões do agravo, o agravante alegou constrangimento ilegal pela ausência de análise da detração penal na sentença condenatória, sem insurgência defensiva. Agora, afirma, em indevida supressão de instância, que a análise "poderia" alterar o regime inicial para o semiaberto, embora circunstância na primeira fase da dosimetria tenha sido preponderada em desfavor do agravante (apreensão de 1.296g de crack - fl. 73).

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a detração penal pode ser analisada antes do início da execução da pena quando não realizada na sentença; (ii) se é possível a expedição prematura da guia de execução penal definitiva no caso concreto; e (iii) se aqui caberia a mera alegação de que o regime inicial poderia ser o semiaberto, em virtude do cumprimento de tempo de prisão preventiva (menos de um ano - fl. 3), o que geraria eventual pena inferior a 8 (oito) anos, muito embora, na primeira fase da dosimetria, tenha sido circunstância preponderada em desfavor do agravante (pela apreensão de 1.296g de crack - fl. 73).

III. Razões de decidir

5. A análise da detração penal compete ao juízo da execução penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), quando não realizada na sentença, sendo inviável sua apreciação na via estreita do habeas corpus.

6. A expedição da guia de execução penal definitiva, conforme os artigos 674 do Código de Processo Penal e 105 da Lei de Execução Penal, como regra, ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória e quando o réu estiver ou vier a ser preso.

7. Embora excepcionalmente admitida a expedição da guia de execução penal antes do cumprimento do mandado de prisão, tal medida depende de demonstração de circunstâncias concretas que indiquem cabalmente um prejuízo ao apenado - tudo o que não foi comprovado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A análise da detração penal compete, como regra, ao juízo da execução penal, sendo inviável sua apreciação na via estreita do habeas corpus.

2. A expedição da guia de execução penal definitiva ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória e quando o réu estiver ou vier a ser preso, salvo demonstração cabal de grave prejuízo ao apenado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 674; LEP, arts. 66, III, "c", e 105.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2026647/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23.05.2023;

STJ, AgRg no HC 796.470/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 04.10.2023; STJ, AgRg no HC 775.631/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 02.10.2023.

(STJ - AgRg no HC n. 1.026.497/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, observa-se que a sentença fixou regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, circunstância que evidencia a inexistência de prejuízo concreto decorrente da ausência de detração formal na decisão condenatória.

Assim, ainda que eventual abatimento pudesse ser discutido, tal providência poderá ser realizada oportunamente no âmbito da execução penal, momento processual adequado para análise do efetivo tempo de custódia e dos registros penitenciários da condenada.

Dessa forma, não há ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida, devendo ser rejeitada a pretensão defensiva.

II.2 DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

A defesa também sustenta que a pena-base teria sido majorada de forma indevida, com base em circunstâncias judiciais avaliadas de maneira genérica e desprovida de fundamentação idônea.

A fixação da pena-base deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 59 do Código Penal, que determina ao magistrado a análise das circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que haja fundamentação concreta.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SEIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de lesão corporal grave com perigo de vida (art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal), no qual se pleiteava o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando excessiva valoração negativa das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade flagrante na dosimetria da pena aplicada ao paciente, especificamente quanto à exasperação da pena-base, em razão da valoração negativa de seis circunstâncias judiciais, e à fração de aumento utilizada para cada vetorial que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É incabível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, ressalvadas as hipóteses em que a ilegalidade apontada é flagrante, situação que permite a concessão da ordem de ofício.

4. A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do habeas corpus, é medida excepcional que só se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que deixa de ocorrer quando a sentença apresenta fundamentação idônea e concreta para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

5. No caso concreto, a pena-base foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, com valoração negativa de seis circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime), com fundamentação concreta e idônea para cada uma delas, considerando a prática do delito em via pública, durante festejos de carnaval, a participação do réu em gangue local, seu comportamento violento quando embriagado, a ausência de motivo aparente para a agressão, a premeditação e surpresa na execução do crime e as sequelas permanentes causadas à vítima.

6. Inexiste exigência legal ou jurisprudencial de aplicação matemática e rígida de determinada fração de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, sendo reconhecida a discricionariedade vinculada do julgador na individualização da pena, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha como parâmetro a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima ou de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, é possível não se utilizar desses parâmetros, desde que haja fundamentação idônea, como ocorre no caso concreto, em que a fração foi fixada em patamar razoável, considerando a gravidade concreta das circunstâncias valoradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inadequado o uso de habeas corpus para reexame dos critérios de dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A fixação da pena-base está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, não estando atrelada a critérios matemáticos rigidamente estabelecidos, mas sim à fundamentação idônea e concreta de cada circunstância judicial valorada negativamente. 3. Inexiste exigência legal ou jurisprudencial de aplicação rígida das frações de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima ou de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, sendo possível a utilização de outros parâmetros desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 129, § 1º, II; CPP, arts. 621, 647-A e 654, § 2º; Lei nº 14.836, de 8/4/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 864.465/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/3/2024; STF, HC 225896 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/5/2023; STJ, AgRg no AREsp 2591554/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.

18/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/10/2020; STJ, AgRg no HC n. 800.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/5/2023; STJ, AgRg no AREsp 2621328/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 951.121/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025.

(STJ - AgRg no HC n. 957.055/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.) (grifo nosso)

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado sentenciante procedeu à dosimetria penal de forma motivada, considerando elementos concretos extraídos da prova judicializada, notadamente:

a) a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos;

b) a forma de acondicionamento das substâncias, já fracionadas para comercialização;

c) a presença de dinheiro em espécie e múltiplos aparelhos celulares, indicativos de atividade de tráfico.

Tais elementos evidenciam circunstâncias concretas que extrapolam a mera tipicidade abstrata do delito e autorizam a exasperação moderada da pena-base.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a quantidade e diversidade de drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para a elevação da pena-base.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo, impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pena de 7 anos de reclusão em regime semiaberto e 700 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

2. A defesa alega indevida exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, consistindo em 5,2 gramas de crack, 40,6 gramas de maconha e 183,9 gramas de cocaína, e requer a fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, que a exasperação seja limitada a 1/6.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, considerando os antecedentes criminais do paciente e o princípio da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

4. A pena-base foi aumentada não apenas pela quantidade e variedade das drogas, mas também pelos antecedentes criminais do paciente, estando o acréscimo de dois anos dentro da discricionariedade do magistrado e não ofende o princípio da proporcionalidade.

5. A presença de duas drogas altamente deletérias e a quantidade apreendida representam maior reprovabilidade na conduta, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.012.474/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) (grifo nosso)

Assim, verifica-se que a sentença recorrida observou corretamente o
sistema trifásico de aplicação da pena
, previsto no art. 68 do Código Penal, bem como os critérios do art. 59 do mesmo diploma legal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria aplicada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
ORLANDINA RAMOS DE SENA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, por seus próprios fundamentos, inclusive no tocante à dosimetria da pena e ao regime de cumprimento estabelecido.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026